Tribunal: TJMT
Processo: 1012442-03.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012442-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (IMPETRANTE), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI - CPF: 730.435.401-15 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE PAULA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), INNOVA CONSULTORIA CORPORATIVA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 13.289.716/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 - CNPJ: 12.441.461/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ZEZIEL DA SILVA CAPATO (VÍTIMA), MARIA SILVA BRAZ (VÍTIMA), ADILSON LEMOS DA SILVA (VÍTIMA), JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA), IVANILDA DIVINA DA SILVA (VÍTIMA), LOACIR LOEBLEIN (VÍTIMA), MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA (VÍTIMA), DEYSE LOPES DE JESUS (VÍTIMA), WALDA IZABEL RODRIGUES REZENDE (VÍTIMA), ADEMAR RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), ADALBERTO DOS SANTOS BATISTA (VÍTIMA), ELISANGELA PEREORA TEODORO BATISTA (VÍTIMA), ACIR PAULO ROSA (VÍTIMA), DACIR ZANZARINE (VÍTIMA), JOSELINA GOMES PORTELA (VÍTIMA), DIRCE OLBACH (VÍTIMA), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012442-03.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CELIO PAIAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – CRIMES PERPETRADOS CONTRA, PELO MENOS, 17 (DEZESSETE) VÍTIMAS – ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – DESPROPORCIONALIDADE FACE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu o crime não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferente sentido.

A gravidade concreta da conduta, exposta no
modus operandi
adotado na consecução criminosa – agente que se passar por vendedor de plano de saúde para ter acesso aos dados pessoais de múltiplas vítimas, e agia em vários municípios do estado –, alinhada à reiteração delitiva do paciente, constitui argumento idôneo que justifica a segregação cautelar.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime de cumprimento.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012442-03.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CELIO PAIAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rogério Diego Araújo Montovani,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) teve a prisão preventiva decretada em razão do cometimento, em tese, dos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro; 2) não houve o uso de armas, violência ou qualquer tipo de ameaça; 3) “
não foram encontrados sinais que comprovassem a prática de quaisquer dos crimes constante da denúncia, também negados pelas testemunhas arroladas ao processo
”, além disso, o paciente “
não foi reconhecido pelas vítimas
” (sic); 4) não há motivação concreta no decreto de prisão; 5) o paciente não teve oportunidade de se defender; 6) a imposição de medidas cautelares alternativas é mais adequada ao caso; 7) a condenação, caso ocorra, lhe seria mais benéfica; 8) tem residência fixa e trabalho lícito; 9) a Recomendação n. 62/2020/CNJ, autoriza colocá-lo em liberdade, pois portador de diabetes; 10) há “
ilegalidade no decreto de bloqueio de valores em conta bancária
” (sic) (Id. 46194479).

A liminar foi indeferida (Id. 46568460), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 47915967).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 49286977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012442-03.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente é investigado por 17 (dezessete) crimes de estelionato, além de lavagem de dinheiro.

Segundo o apurado, nos anos de 2018 e 2019, ele se fez passar por representante da empresa de planos de saúde “Economy Brasil” e, nessa condição, vendeu supostos planos para inúmeras pessoas nas cidades de Rondonópolis, Paranatinga. Guiratinga, Novo São Joaquim e Jaciara.

A situação levou, inclusive, a empresa Economy Brasil a representar criminalmente contra o paciente.

Em seguida, utilizando os dados e cópia da documentação fornecida pelas vítimas, ele contraiu diversos empréstimos bancários.

Os valores contratados não foram pagos, e as vítimas incluídas nos cadastros de proteção ao crédito, levando-as a descobrir a fraude.

Restou apurado ainda que o paciente agiu em conjunto com Simone Paula Rocha – sua companheira -, e que adquiriu diversos automóveis com os valores obtidos com a prática ilícita.

Além disso, há indícios que ele utilizava suas empresas na consecução criminosa.

Não obstante os argumentos invocados na impetração, certo é que, em sede de
habeas corpus,
não cabe analisar a alegação de que o paciente não cometeu os crimes, uma vez que é inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...]
(STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

[...] A tese de que não há prova suficiente de autoria em relação ao paciente consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 554.760/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

No que tange à prisão cautelar, verifico que se mostrou necessária para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, exposta no
modus operandi
empregado na ação delitiva, bem como pelo fato de o paciente
reiterar
no cometimento de crimes, como destaca este trecho da decisão objurgada:

De outro viés, o periculum libertartis reside nos findados indícios de autoria e materialidade da prática do crime de estelionato, além de possível lavagem de dinheiro, perpetrado pelo representado Rogério Diego e sua convivente Simone Paula Rocha, bem como é necessário ressaltar que o indiciado Rogério Diego já responde a outros dois inquéritos policiais pela prática de crime da mesma natureza (autos/Cód. 613083 – em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis e autos/cód 698388 em trâmite perante este juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis), e ainda responde a ação penal também perante este juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis (autos/cód 313555), pelo delito de casa de prostituição.

Cumpre destacar que, no caso em apreço, verifica-se que a forma como em tese o crime foi praticado demonstra com suficiência a periculosidade dos envolvidos e autoriza a decretação da prisão preventiva do indiciado Rogério Diego Araújo Montovani, como forma de garantia da ordem pública, posto que além da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelos modus operandi e quantidade de vítimas, há risco de reiteração criminosa, sobretudo porque o representado é investigado em outros 02 (dois) inquéritos pela prática, em tese, do crime de estelionato, conforme alhures mencionado
(Id.
46194496).

Os aspectos diferenciados da conduta expõe a periculosidade do paciente, que, alinhada à renitência criminosa, é fundamento suficiente para a segregação cautelar:

[...] Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada na gravidade concreta e reiteração delitiva, pela criação de esquema criminoso, com singular engenharia financeira, para a venda de títulos de crédito podres, causando à vítima prejuízo acima de 50 milhões de reais e lesão a diversas pessoas físicas e jurídicas, não há falar em ilegalidade flagrante na denegação de liminar na origem.
(STJ, RCD no HC 567.274/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

[...] No caso, as instâncias ordinárias destacaram os indícios de contumácia delitiva, consistente nas notícias de inquéritos policiais relatando outros golpes praticados segundo mesmo modus operandi e em aliança com os mesmos corréus, de forma, portanto, organizada e profissional. Trata-se de fundamento idôneo, diante da necessidade de obstar o cometimento de novos delitos e preservar a ordem pública. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

[...]

Além disso, foi ressaltada a especial reprovação da conduta, praticada, em tese, contra vítima idosa, de 75 anos de idade, em sua própria residência, sendo que o recorrente a teria abordado momentos antes, fingindo oferecer cursos, para certificar-se de que não havia nenhum jovem no local. Evidente, portanto, que as fraudes eram praticadas prevalecendo-se da fragilidade dos anciões, circunstância que revela a falta de escrúpulos que justifica a prisão cautelar. De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, RHC 122.115/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Não é demais ressaltar que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim sendo, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Além disso, a situação evidencia a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Nesse contexto, predicados pessoais favoráveis – como endereço certo, e família constituída – não bastam para desconstituir a segregação preventiva:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

Embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivação para a liberdade provisória pretendida, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.

O exame médico apresentado aponta apenas que ele está com a glicemia acima do padrão adequado (Id.
46204450).

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso e do agente assim o exigir.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

De tal sorte, e notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.

Tampouco identifico elementos comprovando a ilegalidade da ordem de bloqueio das contas bancárias do paciente.

A ordem de restrição alcança o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e visa assegurar o ressarcimento das vítimas.

No ponto, a decisão invectivada registrou:

Em arremate, o bloqueio das contas bancárias dos envolvidos também merece deferimento, já que restou demonstrada a possível prática do crime que gerou um prejuízo de mais de quatro milhões ao erário municipal, logo se faz necessário o bloqueio das contas para tentar obter ressarcimento da vítima e ainda eventual indenização
(Id.
46194494).

Assim sendo, a medida é cabível:

[...] Ainda que assim não fosse, não se vislumbra teratologia na decisão que estende o sequestro de valores em nome do Recorrente para atingir, também, honorários sucumbenciais, contratuais e eventuais cessões de direito (e-STJ fl. 3.578), pois tal decisão encontra amparo tanto no art. 4º, § 4º, da Lei 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro), quanto no art. 91, § 2º, do Código Penal, que admitem seja efetuado o bloqueio de bens e direitos do investigado, em valores equivalentes ao do proveito do crime, com o objetivo precípuo de garantir a reparação do dano causado pela infração penal. [...]
(STJ, AgRg no RMS 59.605/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

[...] O paciente é acusado da prática dos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Foragido, o paciente apresentou-se à Polícia Civil em Rosário do Sul após a Corte local denegar a ordem. Boa parte dos bens do paciente foi embargada judicialmente, em decorrência de "bloqueio de valores, via BACENJUD, nas contas de titularidade dos acusados Ebersom e Rodrigo", no valor de R$387.800.00, a serem transferidos para conta judicial remunerada, suficiente, como afirmou a autoridade judiciária competente, "para assegurar o ressarcimento dos prejuízos enfrentados pela vítima", em caso de condenação. [...]
(STJ, HC 419.486/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 01/10/2018).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020